Tribunal: STF
Processo: Rcl 62096
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Paulo Cesar Pacheco Rocha contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o reclamante, preso preventivamente em 31.5.2023, apresentou defesa prévia e na oportunidade suscitou várias preliminares e requereu algumas diligências. A maioria das diligências foi negada pela magistrada, notadamente certa perícia no celular dele, outrora apreendido. Segundo o patrono, seria de grande importância para defesa o acesso ao “histórico de localização do aparelho, mapa de trajetos, apenas nas datas do crime desta Ação Penal e dos outros crimes na ação Penal em que foi investigado e indiciado solto” (eDOC 1, p. 3). Isso porque o defensor pretendia comprovar que o reclamante não esteve no local do crime, pois na data dos fatos estaria no trabalho.



    A Juíza de origem afirmou que os celulares apreendidos “já foram/serão” periciados e que ao reclamante foi imputada a autoria mediata dos delitos, de modo que a presença física dele no lugar do crime seria prescindível (eDOC 3, p. 10).



    O reclamante alega restrição de acesso da defesa aos laudos periciais realizados no aparelho arrecadado durante as medidas de busca e apreensão. Além disso, sustenta “que não cabe à autoridade judicial ou ao Ministério Público selecionar quais provas colhidas, referentes aos fatos objeto de investigação são ou não úteis ao desenvolvimento da estratégia defensiva no trâmite da ação penal” (eDOC 1, p. 6). 



    Requer a concessão da medida liminar para que seja concedido acesso à perícia do telefone apreendido, antes do início das audiências de instrução e julgamento, designadas para os dias 15, 18 e 22.9.2023. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 6 e eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 14).



    A defesa apresentou manifestação (eDOC 8) e reafirmou o pedido formulado na inicial. Noticiou também que, em 11.9.2023, a prisão preventiva do reclamante foi relaxada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 852.641/SC (eDOC 9).



    É o relatório. 



    Decido.  



    Passo ao exame do pedido liminar.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). 



    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas.



    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, entre outras medidas, somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.



    Nas informações, o Juízo relatou a existência de 3 procedimentos envolvendo o reclamante. Relativamente ao processo em questão (Autos nº 5017919-66.2023.8.24.0033), a magistrada apenas informou sobre o indeferimento de diligência solicitada pela defesa:



    “Autos n. 5017919-66.2023.8.24.0033 



    A denúncia foi oferecida atribuindo-se ao reclamante a conduta prevista no art. 155, §4º, II e IV, art. 288 e art. 304 c/c o art. 29 todos do Código Penal (evento 1, DENUNCIA1). Recebeu-se a exordial acusatória em 13/07/2023, adotando-se o rito ordinário (evento 11, DESPADEC1). 



    O paciente constituiu defensor e apresentou defesa (evento 61, DEFESA PRÉVIA1), oportunidade em que pleiteou a realização de diligências nos seguintes termos: 



    [...] Ante todo o exposto, requer, digne Vossa Excelência em determinar a perícia no aparelho celular do defendente, especialmente no Histórico de localização do aparelho, mapa de trajetos, apenas nas datas do crime desta Ação Penal e dos outros crimes na Ação Peal em que foi investigado e indiciado solto. A linha de localização servirá para comprovar que o defendente jamais teve em qualquer local de crime e que na data dos fatos encontrava-se trabalhando, licitamente, em Uberaba/MG [...]. 



    No dia 30/08/2023, o pedido foi indeferido por este juízo sob os seguintes fundamentos ( evento 108, DESPADEC1): 



    [...] INDEFIRO a diligência pericial pretendida pela defesa do acusado PAULO CESAR por dois motivos: a uma porque os aparelhos celulares apreendidos já foram/serão devidamente periciados; a duas porque o que se pretende comprovar não afasta a imputação acusatória, de autoria mediata dos delitos que, portanto, não exige presença física dele em nenhum dos locais, revelando-se medida meramente protelatória e desnecessária [...]. 



    Na mesa oportunidade, designou-se audiência de instrução e julgamento para os dias 15/09/2023, às 12h30m; 18/09/2023, às 12h; 22/09/2023, às 12h. Indeferido, ainda, o pedido de revogação da prisão preventiva do reclamante. 



    No dia 11/09/2023, sobreveio comunicação acerca da concessão de ordem em Habeas Corpus, pelo Superior Tribunal de Justiça em favor do ora reclamante PAULO CESAR PACHECO ROCHA (evento 206, DOCUMENTACAO3), para, de ofício, para relaxar a prisão preventiva do ora reclamante, com a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Na mesma data, determinou-se a expedição de alvará de soltura, fixando-se a medida cautelar de manter atualizado seu endereço no processo, bem como o comparecimento a todos os atos para os quais for intimado (evento 215, DESPADEC1). 



    Esse é o trâmite até o momento”. (eDOC 14, p. 3)



    Nas informações prestadas pelo Juízo, verifica-se que este apenas manifestou-se sobre o indeferimento de diligências solicitadas, as quais não estão no escopo desta reclamação. 



    Por outro lado, constata-se que o Juízo não se manifestou a respeito do acesso da defesa ao conteúdo da perícia já realizada em aparelho celular apreendido.



    Ao que tudo indica, a perícia foi finalizada, porém, o seu teor não foi disponibilizado à defesa. Nesse sentido, consta da decisão impugnada:



    “No que se refere ao vídeo 33 do evento 1 do inquérito policial nº 5028292- 93.2022.8.24.0033 cumpre esclarecer que o aludido procedimento foi distribuído em Juízo em 19/10/2022, por dependência aos autos nº 50266837520228240033, na qual fora deferida a busca e apreensão de bens, em 06/10/2022, com autorização de acesso aos aparelhos eletrônicos apreendidos, nos seguintes termos (evento 10, DESPADEC1):



    Defere-se o acesso, pelos agentes da persecução penal, ao conteúdo de aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, computadores etc.) que venham a ser apreendidos na execução da medida, bem como a submissão do material a exame pericial.



    E também nos autos da medida cautelar nº 5013164-96.2023.8.24.0033, no item 2 da decisão do evento 127, DESPADEC1:



    (...)



    Assim sendo, autorizo a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos.



    A perícia pode ser realizada diretamente pela Polícia Civil ou, caso haja necessidade, pela Policia Científica. 



    O exame pericial que deverá ser transcrito, aponte eventuais contas mantidas nas redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp, a fim de constatar a existência ou não de eventuais fotografias, mensagens de texto enviadas e recebidas, ou de outra rede social existente, que digam respeito ao delito aqui apurado. 



    Fica intimada a autoridade policial de origem para que providencie os encaminhamentos e promova a juntada do respectivo laudo pericial, no prazo de 30 dias.



    Juntado o laudo, intime-se as partes de seu conteúdo”. (eDOC 3, p. 7, grifei)



    Ademais, na espécie, resta comprovada a proximidade da audiência de instrução e julgamento, marcada para ocorrer nos dias 15, 18 e 22.9.2023. No ponto, colho novamente da decisão reclamada:



    “De tal modo, nos termos do art. 411 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução para os dias: 



    15/09/2023, às 12h30m - para inquirição das testemunhas de acusação e daquelas arroladas pela defesa dos acusados BRUNO BATISTA e HELIO (evento 59, DEFESA PRÉVIA1); 



    18/09/2023, às 12h - para oitiva das demais testemunhas de defesa; e,



    22/09/2023, às 12h - realização dos interrogatórios”. (eDOC 3, pp. 12-13, grifei)



    Tendo isso em conta, faz-se necessária a renovação da data da audiência de instrução, com tempo razoável para a defesa analisar o conteúdo do acervo probatório, a partir de sua disponibilização, a fim de que se preserve o respeito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse preciso sentido: 



    “Efetivamente corre-se o risco de realizar o ato processual e, posteriormente, ser declarada a sua nulidade, caso comprovado que a defesa não teve acesso aos documentos e elementos a que faz menção na petição inicial, o que traria prejuízos ainda maiores para o andamento do processo na origem. Portanto, considerando essa particularidade, defiro parcialmente o pedido liminar tão somente para suspender a realização da audiência marcada para o próximo dia 23 de novembro de 2020, até ulterior decisão nestes autos.” (STF - Rcl 44.789, de minha relatoria, julgado em 20.11.2020, publicado em 23.11.2020)



    Ante o exposto, concedo a liminar para determinar o imediato acesso à defesa dos elementos que constem nos autos da Ação Penal nº 5017919-66.2023.8.24.0033/SC, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Determino, também, o adiamento da audiência de instrução e julgamento. Assim, nova data deve ser agendada, respeitando-se prazo adequado para a defesa analisar o material referido.



    Intime-se. Cumpra-se com urgência.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente